Tribunal: CARF
Processo: 10410.004602/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004602/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.797 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
RUBEM CAMPOS TENORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004602/2009-12
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 268/280), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 254/265), proferida em sessão de 30/08/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 11-34.821, da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife/PE (DRJ/REC), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 113/124), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ONUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
Na apuração da omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem
não comprovada cada depósito, individualizadamente, deve ser objeto de comprovação
pelo contribuinte.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. TRIBUTAÇÃO COMO ATIVIDADE DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível aplicar ao imposto de renda pessoa física as regras de tributação
previstas para as pessoas jurídicas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIOS TRIBUTÁRIOS. LEGALIDADE.
Tendo o lançamento atendido a todos os requisitos previstos no art. 142 do Código
Tributário Nacional, fundamentando-se na aplicação de dispositivo legal vigente no
ordenamento jurídico, não cabe falar em lesão a quaisquer princípios constitucionais ou
legais tributários.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/12),
tendo o contribuinte sido notificado em 29/09/2009 (e-fl. 282), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 02
a 10, no qual é cobrado o imposto de renda pessoa física (IRPF), relativamente ao ano-
calendário de 2006, no valor total de R$ 1.380.304,22, acrescido de multa de
lançamento de ofício e de juros de mora, calculados até 31/08/2009, perfazendo um
crédito tributário total de R$ 2.772.479,05.

A ação fiscal foi iniciada por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal de
fls.13 a 14, pelo qual foi solicitada ao contribuinte a apresentação dos extratos bancários
bem como dos documentos comprobatórios da origem dos recursos depositados em suas
contas mantidas junto ao Banco do Brasil e ao Banco Bradesco.

Em atendimento foram fornecidos os extratos relativos à conta n.o 15.342-7 da
agência 3230-1 do Banco Bradesco e à conta n.o 7.143-9 da agência 0136-8 do Banco
do Brasil, anexados às fls. 32 a 85. Na ocasião o contribuinte informou que os depósitos
ocorridos no Banco Bradesco se originariam das empresas Parmalat, Coaleao, Camila e
outras (fls. 26 a 30), tendo havido repasse de valores a terceiros (fls. 31).

Em sequência o contribuinte foi intimado a apresentar comprovação da origem
os recursos depositados, conforme termo de fls. 16 e planilhas de fls. 18 a 24.

Em resposta o contribuinte forneceu os demonstrativos de fls. 26 a 31, em que
relaciona as pessoas jurídicas que associa às origens dos depósitos efetuados. Junta,
aditivamente, cópia dos extratos bancários (fls. 32 a 85). Posteriormente o contribuinte
apresentou a relação de fls. 09 contendo as transferências eletrônicas entre contas de sua
titularidade.

A autoridade lançadora procedeu, então, à lavratura do Auto de Infração, em
virtude de ter sido constatada a seguinte infração, conforme descrição dos fatos e
enquadramentos legais de fls. 06 a 07 e Termo de Encerramento de fls. 08 a 10: omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não foi comprovada
(omissão no valor de R$ 5.026.473,54, fato gerador em 31/12/2006).

Ciência do contribuinte conforme edital de fls. 108.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de
fls. 110 a 121 por meio de procurador (instrumento de fls. 122), juntamente com a
documentação de fls. 124 a 245, alegando, em síntese:

- que cabe à administração tributária efetuar o lançamento nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional, identificando o sujeito passivo, o fato gerador, a base de
cálculo e o montante devido, e não com base em meras presunções;

- que a atividade rural foi exercida em área de terra de apenas 123,3 hectares,
onde não poderiam ser criadas mais de 130 reses, rebanho incapaz de obter renda da
atividade rural no valor anual de R$ 5.000.000,00;

- que a origem dos depósitos, no montante de R$ 5.026.473,54 foi informada no
curso da ação fiscal como proveniente dos depositantes Parmalat Brasil S/A —
Indústria de Alimentos, Cooaledo — Cooperativa Agropecuária Logradouro dos Leões
Ltda, Camila — Cooperativa Agropecuária de Major Izidoro Ltda e Agropecuária Faco
Ltda;

- que os valores depositados se referem à compra de leite in natura, conforme
notas fiscais de entrada anexadas, visto que adquiriu de pequenos produtores da regido e
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

revendeu às empresas beneficiadoras de leite aproximadamente 9.700.000 litros de leite
no ano-calendário de 2006;

- que exerce, habitual e profissionalmente, o comércio de compra e venda de
leite in natura, conforme notas fiscais de entrada emitidas pelas empresas compradoras;

- que no processo administrativo predomina o princípio da verdade material, pelo
que pede seja apurada a verdade dos fatos que realmente ocorreram.

Transcreve jurisprudência administrativa nesse sentido;

- que se encontra presente a condição da pessoa física equiparada à pessoa
jurídica nos termos do art. 150 do Decreto n.o 3.000/1999, que seria a “Empresa
Individual Rubem Campos Tenório” que, de acordo com o art. 19 da Instrução
Normativa SRF n.o 748/2007, deveria ter sido intimada a se inscrever no cadastro
nacional das pessoas jurídicas, sob pena de inscrição de ofício.

Que, após constata a falta de recolhimento dos tributos devidos pela pessoa
jurídica — IRPJ, CSLL, PIS e COFINS — a fiscalização deveria ter lavrado o auto de
infração sobre a empresa individual Rubem Campos Tenório. Enfim, que os depósitos
bancários em questão provêm da atividade comercial do impugnante, equipando-o a
pessoa jurídica, não sendo possível a exigência do imposto de renda da pessoa física,
razão pela qual impõe-se o cancelamento do lançamento face ao erro na identificação do
sujeito Passivo.

Transcreve ementas do órgão administrativo em apoio à sua alegação;

Por fim, pede seja julgado improcedente o lançamento de ofício impugnado.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e
vindicando que os depósitos bancários eram da pessoa jurídica (empresa individual),
argumentando que “os depósitos bancários em questão, provêm
da atividade comercial do recorrente, cuja atividade o equipara a pessoa jurídica, tais
depósitos bancários não poderiam dar azo a constituição do crédito tributário relativo
ao IRPF, cuja natureza jurídica é muito diferente da natureza jurídica dos tributos e
contribuições cobrados das pessoas jurídicas”, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 26/10/2011, e-fl. 266, protocolo recursal em 23/11/2011,
e-fl. 268, e despacho de encaminhamento, e-fl. 281), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da Firma
Individual. Equiparação das pessoas físicas às pessoas jurídicas – Aplicação da sistemática
do IRPJ, configuração de erro material. Tributação de pessoa física – Presunção legal de
rendimento arbitramento.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem pertencem a
empresa de sua propriedade.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou significativamente as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base
legal, os depósitos creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação e não havendo provas adicionais no recurso voluntário coligadas com a tese de
defesa originariamente apresentada, verbis:
(...)

No caso, o contribuinte foi intimado em 15/04/2009 a comprovar a origem dos
recursos depositados no ano-calendário de 2006 em suas contas bancárias conforme
termo de intimação de fls. 16 e aviso de recebimento de fls. 17.

Como se verifica da leitura do citado termo, a autoridade fiscal pede de forma
expressa que o contribuinte indique a origem dos valores contidos nas planilhas de fls.
18 a 24, em que os depósitos bancários estão relacionados individualizadamente, isto é,
um a um.

Posteriormente, por meio do termo de fls. 87 datado de 08/06/2009, o
impugnante é novamente intimado "a apresentar a documentação hábil e idônea,
solicitada no Termo de Intimação datado de 08/04/2009" (fls. 87).
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Em atendimento, o contribuinte se limitou a apresentar outra planilha, anexada às
fls. 26 a 30, desacompanhada de quaisquer documentos, em que apresenta uma relação
de valores – distintos dos valores constantes na planilha elaborada pela fiscalização (fls.
18 a 24) associando-os às seguintes origens: Parmalat, Coaleao, Camila, Agropecuária
Faco e Consórcio Ford.

Assim, o autuado, apesar de haver informado que recebeu os recursos
decorrentes de atividades associadas as supracitadas pessoas jurídicas em razão da
venda de leite in natura, não logrou comprovar que os depósitos corresponderiam aos
rendimentos dessa atividade, nem tampouco que seriam rendimentos isentos ou sujeitos
à tributação exclusiva na fonte ou que, se se tratassem de rendimentos tributáveis na
declaração de ajuste anual, que esses valores já teriam sido tributados.

Enfim, esses créditos havidos nas contas bancárias do contribuinte se
caracterizaram como depósitos bancários de origem não comprovada e estão
relacionados na planilha de fls. 90 a 95, individualizadamente, sob o título
“MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 2006”.

Restou provado, assim, o fato presuntivo, do qual a lei, mais precisamente o art.
42 da Lei n.o 9.430/1996, extraiu o fato presumido, a omissão de rendimentos.
(...)

Do exame do auto de infração e do termo de encerramento (fls. 04 a 10)
verifica-se que a autoridade fiscal efetuou o lançamento identificando o fato gerador o
imposto de renda pessoa física correspondente à hipótese de incidência prevista no art.
42 da Lei n.o 9.430/1996. Foi demonstrada, no lançamento, a existência de valores
depositados na conta de n.o (...) da agencia (...) do Banco Bradesco (fls. 90 a 94) e de n.o
(...) da agência (...) do Banco do Brasil (fls. 95), em relação aos quais o titular, ora
impugnante, não justificou a origem.

Ressalte-se ainda que a defesa não nega a titularidade das contas bancárias nem
infirma a ocorrência dos depósitos.
(...)

A defesa informa que os depósitos bancários provêm de sua atividade comercial
de venda de leite in natura, o que o equipararia a pessoa jurídica nos termos do art. 150
do Decreto n.o 3.000/1999 e do art. 19 da IN SRF n.o 748/2007, devendo ser exigidos da
empresa individual os tributos devidos pelas pessoas jurídicas (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS).

Argumenta que houve erro na identificação do sujeito passivo, pois a área de
apenas 123,3 hectares onde é exercida sua atividade rural como pessoa física, por meio
da criação de cerca de 130 reses, não possibilita a obtenção de renda no valor anual de
R$ 5.000.000,00.

Dessa forma, reitera que a origem dos depósitos, no montante de R$
5.026.473,54, são as seguintes pessoas jurídicas depositantes: Parmalat Brasil S/A –
Indústria de Alimentos; Coaleao — Cooperativa Agropecuária Logradouro dos Leões
Ltda; Camila – Cooperativa Agropecuária de Major Izidoro Ltda; e Agropecuária Faco
Ltda.

A fim de comprovar suas alegações, a defesa anexa ao processo as notas fiscais
de entrada de fls. 124 a 245.

Passo a analisar a justificativa apresentada pela defesa, bem como os documentos
comprobatórios fornecidos.

No curso da ação fiscal o contribuinte forneceu à fiscalização o demonstrativo de
fls. 26 a 31 em que relaciona, de forma individualizada, os depósitos bancários
ocorridos na conta n.o (...) da agência (...) do Banco Bradesco durante o ano-calendário
de 2006.

Tome-se como exemplo o mês de março de 2006, em que são indicados pelo
contribuinte os depósitos e suas respectivas origens, abaixo transcritos da fls. 26 e 27,
tal como elaboradas pelo próprio fiscalizado:
Data
Histórico
Valor (R$)
Origem / Obs
02/03/2006
DEP CC AUTOAT
76.600,00
PARMALAT
02/03/2006
DEP CC AUTOAT
115.056,68
PARMALAT
07/03/2006
DEP CC AUTOAT
9.433,35
PARMALAT
09/03/2006
DEP CC AUTOAT
72.461,02
PARMALAT
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

13/03/2006
DEP CC AUTOAT
57.100,00
PARMALAT
21/03/2006
DEP CC AUTOAT
40.218,62
COALEAO
24/03/2006
DEP CC AUTOAT
9.705,00
PARMALAT
24/03/2006
DEP CC AUTOAT
32.922,00
PARMALAT
30/03/2006
DEP CC AUTOAT
8.850,00
COALEAO
31/03/2006
DEP CC AUTOAT
74.116,00
COALEAO

Ocorre que o autuado não forneceu, seja no curso da ação fiscal, seja por ocasião
da apresentação da impugnação, qualquer documento – uma simples nota fiscal de
entrada – que permitisse comprovar que os valores acima relacionados – ao menos um
deles – de fato foram creditados na conta, sob histórico “DEP CC AUTOAT”, pela
Parmalat ou pela Cooperativa Ledo.

Note-se que as notas fiscais fornecidas juntamente com a peça impugnatória (fls.
124 a 245) não correspondem aos valores contidos na relação acima, extraída de
demonstrativo fornecido pela própria defesa.

Nesse sentido, devem ser examinadas as mencionadas notas fiscais.

De início, verifica-se que as notas fiscais de fls. 132 a 145 se referem ao ano-
calendário de 2005, não abrangido pela autuação.

Quanto às notas fiscais relativas ao ano-calendário de 2006, objeto da apuração
da omissão de rendimentos ora em julgamento, encontram-se os seguintes documentos
referentes ao mês de março:
Data
Nota Fiscal n.o
Valor (R$)
Fls.
02/03/2006
1403
10.255,50
169
07/03/2006
1443
10.255,50
170
10/03/2006
1453
9.997,50
171
16/03/2006
1490
10.255,50
172
17/03/2006
1495
8.863,50
173
26/03/2006
2047
10.255,50
218

Da leitura dos quadros acima é possível constatar não haver qualquer relação
entre os depósitos bancários ocorridos no mês de março, informados pela defesa como
oriundos da Coaleao, com as notas fiscais de entrada emitidas por essa empresa.

Ressalte-se que não se trata aqui de falta de coincidência de data e valor entre
cada uma das notas fiscais e cada um dos depósitos, mas de uma completa ausência de
associação entre datas e valores.

Saliente-se ademais que os recursos depositados na conta mantida junto ao
Banco Bradesco, no mês de março de 2006 – cerca de R$ 4.900.000,00 – superam
bastante os valores das notas fiscais apresentadas – aproximadamente R$ 58.000,00 –
para o mesmo mês de março de 2006.

Logo, pode-se concluir que as receitas referidas nas notas fiscais, e recebidas
pelo contribuinte, não correspondem aos depósitos ocorridos em sua conta bancária.

Ademais, ainda que se refiram a rendimentos por ele auferidos a título de receita
da atividade rural, no caso, venda de leite in natura, tais valores não correspondem aos
valores depositados em sua conta corrente.

Ressalte-se que o contribuinte não declarou a referida receita da atividade rural,
como se constata do exame do “Anexo da Atividade Rural” de fls. 100 em que a receita
do mês de março é igual a zero. Caracteriza-se, portanto, a omissão de receita da
atividade rural para o ano-calendário de 2006. Porém, a esta Delegacia de Julgamento
não compete agravar a autuação, nos termos do § 3.o do art. 18 do Decreto n.o
70.235/1972, devendo ser mantido o lançamento conforme auto de infração.

Ocorre que a defesa, apesar de se insurgir quanto ao lançamento, e contestar a
omissão de rendimentos, não apresentou, seja no curso da ação fiscal, seja na fase
impugnatória, documentos que informassem que os depósitos bancários correspondem
às notas fiscais que refletem receitas da atividade rural.

O impugnante pede ainda que os valores apurados a título de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada em suas contas
bancárias sejam considerados receitas omitidas da pessoa jurídica que, segundo a
defesa, existe de fato, ainda que juridicamente inexista. Seguindo esse raciocínio,
aponta para erro na identificação do sujeito passivo que não seria ele, o titular das
contas bancárias, mas um terceiro, no caso, a empresa comercial.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Argumenta o autuado que os depósitos bancários se originam da comercialização
de leite in natura, os que caracterizaria como receitas de pessoa jurídica.

A fim de comprovar sua alegação, informa que o total dos recursos depositados
chegou a R$ 5.000.000,00 no ano-calendário de 2006, que sua propriedade rural possui
área de apenas 123 hectares e seu rebanho conta com somente 123 reses, sendo
impossível ao produtor rural, nessas condições, atingir tal volume movimentação
financeira.

Entende o contribuinte que as notas fiscais de fls. 124 a 245 comprovam que os
depósitos bancários correspondem a receitas da pessoa jurídica de fato.

Da leitura do anexo da atividade rural do contribuinte relativo ao ano-calendário
de 2006, exercício 2007 (fls. 101), verifica-se que foi declarada receita anual da
atividade rural no valor de R$ 316.906,82, em propriedade de área igual a 123,3
hectares.

Todavia, em suas contas bancárias foram movimentados recursos superiores a
R$ 5.000.000,00.

Diante de tal discrepância de valores, caberia ao contribuinte explicar à
Administração Tributária a causa de tal fato. E explicar aditivamente porque deixou de
informar em sua declaração de bens do ano-calendário de 2006 de fls. 98 a conta
bancária n.o (...) da agência (...) mantida junto ao Banco Bradesco, cujo saldo em
31/12/2005 era de R$ 118.097,61, o que obrigava constasse da citada declaração de
bens.

Entretanto, preferiu a defesa utilizar sua peça impugnatória para indagar a esta
instância julgadora: "E então, qual a origem dos depósitos bancários no montante
5.026.473,54?" (fls. 114).

Lembre-se ao contribuinte que esta foi a pergunta a ele formulada pela
autoridade administrativa no curso da ação fiscal, por meio de termos de intimação. E
descabida, assim, a devolução do referido pedido de esclarecimentos, mormente em se
tratando da infração prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. Nesse sentido, vale
lembrar ao impugnante que, em que pese ser amplo o direito de defesa, suas razões não
podem se fundar na devolução de indagações que lhe cabe, por lei, responder.

Enfim, o pleito da defesa não pode prosperar, pelas razões a seguir expostas:

(i) em primeiro lugar porque as notas fiscais apresentadas pelo contribuinte e
anexadas as fls. 124 a 245 não correspondem aos valores depositados nas contas
bancárias, como já demonstrado nos subitens 16.3 a 16.8 deste mesmo voto;

(ii) em segundo lugar porque tais notas fiscais demonstram apenas que o
contribuinte auferiu outros rendimentos além daqueles depositados em suas contas
bancárias, rendimentos esses decorrentes da venda de leite. Observe-se que esses
rendimentos não foram declarados nem oferecidos à tributação pela pessoa física.

Tampouco foram submetidos tributação por uma pessoa jurídica de fato, como
parece pretender o contribuinte.

Concluindo, os valores correspondentes as notas fiscais tendem a caracterizar
nova omissão de rendimentos;

(iii) em terceiro lugar porque a titularidade dos depósitos bancários pertence as
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação
hábil e idônea o uso da conta por terceiros, conforme entendimento já sumulado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). No caso, não houve a
apresentação de tal documentação.

(iv) em quarto lugar porque a atividade comercial que o contribuinte afirma
haver exercido durante o ano-calendário de 2006 exigiria a comprovação não apenas da
origens das receitas mas também da destinação dada aos recursos, isto é, do repasse dos
valores aos supostos fornecedores;

(v) por fim, porque seria necessário aditivamente que ficasse demonstrado que os
recursos oriundos da atividade comercial foram destinados, ao final, para a empresa,
para que ela aumentasse seu patrimônio ou financiasse suas despesas, sendo que apenas
o lucro poderia ser apropriado pelo contribuinte.

Do exame dos argumentos da defesa, não vislumbro o atendimento a qualquer
das condições (i) a (v) acima relacionadas, devendo ser indeferido o pedido do
impugnante.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Reitera-se assim a necessidade de que a justificativa da origem dos depósitos seja
realizada de forma individualizada, por força da determinação legal, mais precisamente
do já citado § 3.o do art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.

Não há, legalmente, como considerar comprovados os demais depósitos
elencados às fls. 18 a 23 sem que seja indicada a origem de cada um deles.

Assim, a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da presunção
legal estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996. Verificada a ocorrência de depósitos
bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é certa
também a ocorrência de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte o ônus de
provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses elementos de prova, resulta
procedente o feito fiscal.

Como se vê, não é lícito obrigar a Fazenda a substituir o ora impugnante no
fornecimento de prova que a este competia em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos por presunção legal, pois, como já exposto anteriormente, esta presunção
tem o poder de inverter o ônus da prova.
(...)
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 10/11):

Esta ação teve como origem determinação superior a qual ordenou a instauração
de procedimento de fiscalização para apurar os elementos constantes do dossiê SIGA-
PF, do banco de dados desta Secretaria da Receita Federal do Brasil, da pessoa física do
contribuinte, Rubens Campos Tenório, CPF (...), no ano-calendário de 2006.

Através do Termo de Início de Fiscalização, datado de 03/02/2009(AR
06/03/2009), o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de todas as
contas mantidas pelo declarante, junto as instituições financeiras no Brasil e exterior,
em especial das contas acima mencionadas, juntamente com a correspondente
documentação hábil que a originou.

Em resposta, o contribuinte apresentou:
1- extratos bancários do Banco Bradesco S/A (conta n.o ... - agência ...) e Banco do
Brasil S/A (conta n.o ... - agência ...) fls. 32/84
2- relação dos depósitos do Banco Bradesco S/A com observação de que a origem dos
mesmos seriam de empresas : PARMALAT, COALEAO; CAMILA e outras, doc. fls.
26/30;
3- relação com valores recebidos de empresas e repassados para outras pessoas (doc. fls.
31). Com relação aos itens 2 e 3 não anexa documentação comprovando a origem destes
recursos.

Em 15/04/2009 (AR), o contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação,
juntamente com cópia dos extratos bancários onde foram grifados os depósitos/créditos,
que deveriam ser justificados com base em documentação hábil e idónea, além de
planilha relacionando estes valores.

Em 08/06/2009, foi dada ciência pessoal do "Termo de Ciência e de Continuação
de Procedimento Fiscal", intimado o contribuinte, mais uma vez, a apresentar no prazo
de 20 (vinte) dias a documentação hábil e idónea, solicitada nos termos de Início de
Fiscalização e de Intimação. Em 12/08/2006, o contribuinte, apresentou cópia do extrato
do Banco Bradesco S/A, desta vez destacando as transferências eletrônicas para sua
conta corrente do Banco do Brasil S/A, coincidentes em data e valor e em cujo histórico
o contribuinte é o destinatário. Apresentou, também, Procuração, constituindo Edney do
Carmo Pereira, CPF ..., sua bastante procuradora (doc. Fls. 88).

Vale ressaltar que na Declaração de Ajuste Anual/2007,o contribuinte declarou
como receita bruta da atividade rural R$ 316.906,82, no entretanto, os recursos
movimentados e não comprovados em suas contas (Bradesco e Banco do Brasil)
ultrapassam os R$ 5.000.000,00. Estes valores compõem as planilhas:
1- do Banco Bradesco S/A - mov. diária e consolidação mensal (fls. 89 a 93);
2- do Banco do Brasil S.A - mov. diária e consolidação mensal (fls. 94);
3- Tabela Consolidada (Bradesco + Banco do Brasil) (fls. 95).
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

A planilha "Tabela Consolidada (Bradesco + Banco do Brasil)" de fls. 95, base
de cálculo deste Auto de Infração, representa os valores, não comprovados, a partir de
R$ 1.000,00, tendo sido expurgado aqueles identificados como transferências de
cheques/depósitos da mesma titularidade (inclusive os que foram transferidos para o
Banco do Brasil originários do Bradesco), empréstimos, estornos, devolução etc.
Solicitado, o contribuinte apresentou declaração informando que as c/c são individuais
(doc. fls. 87).

Diante dos fatos acima relatados, consideram-se rendimentos omitidos, os
depósitos junto a instituições financeiras que o contribuinte, após regularmente
intimado, não logrou êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Não podemos, portanto, acatar
simplesmente que a origem dos depósitos bancários está associada a possíveis receitas
decorrentes da atividade rural se desprovida da necessária comprovação por intermédio
de documentos utilizados nesta atividade.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da empresa ou
especialmente da atividade rural e que deve haver a equiparação das pessoas físicas às pessoas
jurídica, aplicando-se a sistemática do IRPJ, sob pena de erro material, bem como de que haveria
erro na aplicação da presunção legal com arbitramento, não socorrem ao recorrente, vez que não
acompanhado de provas concretas e suficientes a prova o alegado. Era necessário comprovar a
vinculação dos valores diretamente a atividade empresária e não o faz de forma hábil e idônea.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.797 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10410.004602/2009-12

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital